Tribunal: TJSP
Processo: 1008667-10.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Oscilação de energia e descargas elétricas. Documentos que instruíram a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora autora. Oscilação de energia e descargas elétricas. Documentos que instruíram a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade dos "laudos" que instruem a inicial, porquanto nem sequer estão firmados por profissional qualificado, além de não apontar, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição externa administrada pela ré. Relatório do Módulo PRODIST que é gerado somente a partir do requerimento administrativo de ressarcimento formulado pelo usuário. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.